Tribunal: TJMT
Processo: 1017217-27.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017217-27.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[3ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABA (SUSCITANTE), 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), LUCIANA AUXILIADORA RODRIGUES - CPF: 551.705.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MARIA RODRIGUES - CPF: 405.737.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR RODRIGUES - CPF: 353.700.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM DISSONANCIA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO DE INTERDIÇÃO JULGADA EXTINTA – INTERDITADO JÁ FALECIDO – IRRELEVÂNCIA - RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE E INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO DE INTERDIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 553 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFLITO IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1 - Questão visada na ação de exigir contas de quantificação da divisão patrimonial estabelecida na anterior demanda de interdição. Patente relação de acessoriedade e interdependência entre as demandas, a luz do art. 553 do CPC.

2 - Mesmo diante da extinção da ação de interdição e falecimento do interdito, subsiste o dever do curador nomeado de prestar contas de sua gestão, égide dos artigos 1.781 e 1.755 e seguintes do Código Civil, sem prejuízo da ação de prestação de contas, com fundamento no artigo 550 do Código de Processo Civil.

3 - Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Exigir Contas nº 1003479-97.2020.8.11.0002, movida por LUCIANA AUXILIADORA RODRIGUES e LAURA MARIA RODRIGUES em face de WILMAR RODRIGUES.

Em suma, aduz o suscitante que a ação de interdição anteriormente ajuizada nesta Vara de Família, sob o n° 38212- 04.2011.8.11.0041 - código n° 741412, já foi sentenciada e encontra-se transitada em julgado. Que a Ação de Exigir Contas foi proposta posteriormente ao falecimento do interditado, de modo que, não mais subsiste a hipótese que enseja a prevenção do Juízo da interdição, pois o incapaz já faleceu, bem como, não comporta nenhuma das hipóteses que sustente a reunião dos processos. Assim, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, bem ainda, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses legais ensejadoras da modificação de competência levada a efeito pelo juízo suscitado, é que suscitou o conflito, a fim de dirimir a competência para processar e julgar a presente demanda.

O juízo suscitado argumenta que a presente demanda é acessória à ação de interdição anteriormente ajuizada e tramitada na 3ª vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, sob o número: 38212-04.2011.811.0041, código: 741412. Entendeu assim, nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil, que o Juízo para propositura da ação de prestação de contas, e o competente para a sua análise é o de processamento da ação de interdição.

Em decisão de ID 72591461, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça ofertou parecer pela procedência do conflito de competência, declarando-se a competência do Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande para o processo e julgamento do feito (ID 108066464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Exigir Contas nº 1003479-97.2020.8.11.0002, movida por LUCIANA AUXILIADORA RODRIGUES e LAURA MARIA RODRIGUES em face de WILMAR RODRIGUES.

Como relatado, o juízo suscitado argumenta que a presente demanda é acessória à ação de interdição anteriormente ajuizada e tramitada na 3ª vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, sob o número: 38212-04.2011.811.0041, código: 741412. Entendeu assim, nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil, que o Juízo para propositura da ação de prestação de contas, e o competente para a sua análise é o de processamento da ação de interdição.

Por sua vez o Juízo suscitante afirma que a ação de interdição anteriormente ajuizada na Vara de Família, sob o n° 38212- 04.2011.8.11.0041 - código n° 741412, já foi sentenciada e encontra-se transitada em julgado. Que a Ação de Exigir Contas foi proposta posteriormente ao falecimento do interditado, de modo que, não mais subsiste a hipótese que enseja a prevenção do Juízo da interdição, pois o incapaz já faleceu, bem como, não comporta nenhuma das hipóteses que sustente a reunião dos processos. Assim, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.

Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar a Ação de Exigir Contas nº 1003479-97.2020.8.11.0002, constando na peça vestibular deste incidente que a ação de interdição anteriormente ajuizada, já foi sentenciada e que a demanda - Exigir Contas - foi proposta posteriormente ao falecimento do interditado.

Pois bem.

A preensão das requerentes Luciana Auxiliadora Rodrigues e Laura Maria Rodrigues na ação de exigir contas nº 1003479-97.2020.8.11.0002, distribuída inicialmente no juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, é buscar a relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração do requerido enquanto exerceu a curadoria do genitor de ambas.

Consta dos autos, que a ação de interdição anteriormente ajuizada junto ao Juízo da 3ª Vara de Família, sob o n° 38212- 04.2011.8.11.0041 - código n° 741412, já foi sentenciada e encontra-se transitada em julgado, bem ainda que o interditado faleceu em 21/12/2019.

Com efeito, respeitando entendimentos diversos, tenho que mesmo diante da extinção da ação de interdição, subsiste o dever do curador nomeado de prestar contas de sua gestão, em conformidade com os artigos 1.781 e 1.755 e seguintes do Código Civil, sem prejuízo da ação de prestação de contas, com fundamento no artigo 550 do Código de Processo Civil.

A legislação processual civil, por meio do artigo 553, estabelece hipóteses específicas de prestação de contas, fazendo referencia à dependência estabelecida com a ação principal.

Nesse viés, tem-se como regra, que as causas que têm por objeto questões relativas à curatela possuem caráter acessório e por isso gravitam sob a competência sedimentada na ação de interdição.

Segundo o escólio de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

“O art. 553 do CPC contém hipóteses específicas de prestação de contas, que não formam um processo autônomo, mas são prestadas no bojo de outros processos, em apenso aos principais: 'As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de outro qualquer administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado'. O parágrafo único acrescenta que 'se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo'. O dispositivo trata de pessoas nomeadas judicialmente para administrar bens ou interesses alheios. Trata-se de uma prestação de contas que incumbe àquele que foi nomeado em juízo, para que se verifique se atuou a contento. A determinação é do próprio juízo, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, e não haverá ação autônoma, mas mero incidente em apenso. Daí por que as contas não serão julgadas por sentença, mas por decisão interlocutória agravável, não havendo necessidade de distribuição, por tratar-se de incidente processual. (...) Pode acontecer que, independentemente da prestação de contas por determinação do juízo, um dos interessados queira exigir contas daquele que administrou seus bens. (...). O interessado poderá ajuizar uma ação autônoma de prestação de contas, que será distribuída por dependência à vara em que corre ou correu o processo principal. Nela, o réu será citado e o procedimento a ser observado será o dos arts. 550 e s. do CPC. Não se está aqui diante de um mero incidente, de cunho administrativo, mas de verdadeira ação de exigir contas. Após a distribuição por dependência, os autos serão autuados em apenso aos do processo principal. A razão para a distribuição por dependência é que o juízo em que correu a causa principal é o que está mais bem aparelhado para analisar as contas, visto que tem a sua disposição o processo em que o encargo se constituiu”. (Curso de Direito Processual Civil, volume 2: Processo de Conhecimento (2ª parte) e Procedimentos Especiais. 16. ed. p. 263-264 São Paulo: Saraiva Educação, 2020) (g.n.).

Importante ressaltar que o fato de o interdito ter falecido antes do ajuizamento da ação de exigir contas em nada altera a regra de competência já que, como dito, subsiste o dever do curador nomeado de prestar contas de sua gestão, em conformidade com o artigo 1.781 e artigo 1.755 e seguintes do Código Civil.

Por tais aspectos, levando-se me consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis só se justificaria caso o interdito, enquanto vivo, alterasse seu domicílio.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERDIÇÃO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A INTERDITA JÁ É FALECIDA. CONFLITO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. 2. Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado. 3. A hipótese comporta solução diversa, tendo em vista que a ação de prestação de contas pela curadora foi manejada após o falecimento da interdita, circunstância que recomenda a manutenção da regra de estabilização da lide insculpida no artigo 87 do CPC, e a observância do art. 919 do CPC. 4. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, o d. Juízo de Direito da Primeira Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude de Itapaci - GO. (CC n. 134.097/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 5/11/2015.) (g.n.)

Dessa feita, a manutenção da regra de estabilização da lide (perpetuatio jurisdictionis - art. 43, CPC e a observância do art. 553 do CPC) deve ser mantida, evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo toda vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.

No mesmo sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de prestação de contas ajuizada contra curador. Competência do juízo onde tramitou a ação de interdição. Inteligência do artigo 553 do Código de Processo Civil. Observância da hipótese do artigo 37, inciso II, alínea “a”, do Código Judiciário de São Paulo. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara, ora suscitado.” (TJSP - Conflito de Competência nº: 0034357-16.2017.8.26.0000 – Câmara Especial - Relator(a): Issa Ahmed – j. 29/01/2018)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Pedido de alvará judicial Prevenção por conexão com anterior ação de interdição Ocorrência Exegese dos artigos 61 do CPC Relação de acessoriedade evidente Munus do curador que se sujeita à fiscalização do juiz da interdição Inteligência dos arts. 1.774, c.c. 1.741, 1.746, 1.752, do CC, 759, § 2º e 763, § 2º, do CPC art. 553 do CPC, ademais, que prevê a prestação de contas do curador em incidente apenso aos autos da interdição Conflito procedente Competência do suscitado (1ª Vara Cível da Comarca de Panorama).” (TJSP; Conflito de competência 0017006-30.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro: 06/09/2017)

Anota-se, por fim, que não se trata de hipótese de conexão (art. 55, caput, do CPC), e sim, de acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “regra de competência, de caráter especial” (CC 134.097/DF), motivo pelo qual a ação de exigir contas vincula-se àquela ação de interdição, ainda que já havido o seu arquivamento.

Com estas considerações e em dissonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a Ação de Exigir Contas nº 1003479-97.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021